Tribunal: CARF
Processo: 10909.720378/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.720378/2012-03
RESOLUÇÃO
3003-000.456 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZIM DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/13), lavrado para a exigência
de multa no valor de R$5.000,000, prevista no art. 107, IV, alíneas "e" , do Decreto-Lei no 37/1966,
tendo em vista a apuração da seguinte infração à legislação tributária: “Não prestação de
informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre operações que executar”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.456 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720378/2012-03
2
A autoridade lançadora assevera, na descrição dos fatos, que o interessado não
observou o prazo mínimo para prestação das informações quanto à escala, verbis:
Conforme se verifica pelas informações apostadas no Sistema Carga, a inclusão
(prestação de informação) da Escala no 11000404867 da embarcação HS
SMETANA ocorreu em 09/11/2011 (às 15:25h), enquanto a primeira atracação
(data de chegada da embarcação) deu-se em 12/11/2011 (às 09:55h), não
obedecendo ao prazo mínimo de 05 (cinco) dias determinado pela Instrução
Normativa RFB 800/07.
Cientificado da exigência imposta, a contribuinte apresentou Impugnação, a qual
aduz, em síntese, o seguinte:
a) que a intempestividade das informações ocorreu por motivo de força maior
(greve no Porto de Itaguaí), obrigando o interessado a criar uma escala extra no
Porto de Navegantes (escala 11000404867);
b) inexiste infração em face da ocorrência de situação de força maior; c) A mera
retificação/adequação/ajuste das informações não implica em cobrança de multa;
d) inexiste tipicidade legal: o interessado não deixou de prestar as informações no
prazo e não é empresa de transporte internacional tampouco agente de carga.
Inexiste responsabilidade tributária do agente marítimo;
e) a exclusão de ilicitude pois agiu de boa-fé e sua conduta não causou embaraço
ou impedimento à fiscalização;
f) a denúncia espontânea, nos moldes do art.138 do CTN;
g) cita jurisprudência judicial; e,
h) a imposição de multa constitui inobservância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
Por fim, requer: seja o auto de infração julgado improcedente.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão No 12-117.719, de 26/06/2020 (fls.84/93), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.101/153), no qual, em
suma, defende basicamente os mesmos argumentos posto na Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.456 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720378/2012-03
3
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 28/06/2021 (fl.98) e protocolou
Recurso Voluntário em 27/07/2021 (fl.99) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33,
do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alíneas “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, em virtude do descumprimento do prazo de prestar informação sobre a carga
armazenada na forma e no prazo estabelecido pela RFB, ensejando a multa de R$ 5.000,00,
tratando-se, portanto, de processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos.
A Primeira Seção, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas, por unanimidade, as seguintes teses, no
tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.456 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720378/2012-03
4
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 29/03/2012, sua Impugnação foi interposta em
27/04/2012 e foi julgada pela DRJ na data de 26/06/2020, portanto o processo ficou paralisado
por mais de três anos, conforme Extrato do Processo (fl.183):

Ainda, a recorrente foi intimada da decisão da DRJ em 28/06/2021 (fl.98) e
protocolou Recurso Voluntário em 27/07/2021 (fl.99), recebidos no CARF em 06/08/2021 (fl.186)
e encaminhado para sorteio em 09/08/2021 (fl.306), vindo a ser sorteado para esta conselheira
somente em 22/05/2025, e pautado para julgamento em ago/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.456 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.720378/2012-03
5
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 191
DF CARF MF
Original